Tribunal: TJSP
Processo: 1003430-02.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003430-02.2020.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante EDUARDO SERRATI JÚNIOR, é embargada LYGIA
FERREIRA VILLARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003430-02.2020.8.26.0564/50000 -Voto no 35440
2
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO – 7a VARA CÍVEL
Embargante: EDUARDO SERRATI JÚNIOR
Embargados: LYGIA FERREIRA VILLARES E OUTROS
VOTO No 35.440
Inexistência de omissão.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 185/189, que negou
provimento ao apelo interposto pelo réu em ação de despejo por denúncia
vazia, julgada extinta sem o julgamento do mérito,
opõe o
apelante embargos declaratórios.
Alega o embargante, em síntese, omissão quanto à
subscrição da notificação para a desocupação do imóvel por apenas uma
coproprietária, que não representa a maioria dos coproprietários do imóvel
sub judice. Por isso, requer o acolhimento dos presentes embargos.
É o relatório.
O v. acórdão não contém erro material, obscuridade,
contradição ou omissão, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015).
De início, observe-se que o julgador não está obrigado
a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais
mencionados pelas partes, bastando consignar as razões que entende
suficientes para proferir sua decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de
Justiça já expressou o entendimento de que “o órgão jurisdicional, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003430-02.2020.8.26.0564/50000 -Voto no 35440
3
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio” (1a T., AI 169.073-SP, AgRg, Rel. Min. JOSÉ
DELGADO, j. 04.06.1998, DJU 17.08.1998, p. 44).
Nesse contexto, a decisão embargada dirimiu, de
forma clara e coerente, as questões suscitadas pela parte em suas razões
recursais, fundamentando suas conclusões. Esclareceu as peculiaridades
do caso concreto, bem como que, a despeito de “o interesse dos demais
locadores na desocupação do imóvel estar demonstrado pelo ingresso no
polo ativo da lide, era suficiente a assinatura de um dos locadores na
notificação extrajudicial, em razão de o contrato de aluguel firmado em
01.12.2009, com duração de 48 meses, ter sido prorrogado por prazo
indeterminado.” (fl. 184).
A
discordância
do embargante em
relação
ao
entendimento adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não
equivale à negativa de jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou
omissão do julgado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que
viabiliza o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não
numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a
Constituição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso
Especial ou Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não
embargos de declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento
taxativamente previstas no art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.
O que o embargante pretende, portanto, é o reexame
da questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível
em sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003430-02.2020.8.26.0564/50000 -Voto no 35440
4
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator